Tribunal: TJDFT
Processo: 0751498-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0751498-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA MORENO GENTILIN DE MENEZES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/agravante. Alegam, em síntese, que: 1) houve violação ao contraditório, pois o juízo de origem não abriu prazo para complementação da documentação antes de indeferir a gratuidade; 2) é estudante de medicina em tempo integral, sem renda própria, dependendo integralmente de auxílio familiar; 3) as movimentações bancárias que constam dos autos decorrem exclusivamente de repasses de familiares para custeio de despesas essenciais, não representando renda própria; 4) a movimentação atípica de setembro/2025 decorreu de repasse único destinado ao pagamento direto da mensalidade universitária; 5) as despesas registradas nos extratos são compatíveis com sua condição de estudante e não afastam a hipossuficiência; 6) eventual exigência de custas processuais inviabilizará o acesso à jurisdição, especialmente diante da urgência do procedimento médico que busca na ação de origem; 7) o indeferimento da gratuidade viola os arts. 98, 99 e 99, §2o, do CPC. Requer, em antecipação da tutela recursal, a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) constata-se, dos extratos bancários coligidos em ID 257112969, movimentações em conta bancária titularizada pela autora, em quantia que supera R$ 9.000,00 (nove mil reais), no mês de setembro de 2025, circunstância que não ratifica a alegada hipossuficiência financeira, não sendo as despesas consignadas nos documentos acostados aos autos, caracterizadas por gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano, suficientes para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. (...) Ocorre que a agravante alega que não possui renda própria (pois é estudante de medicina em regime de dedicação integral) e que suas movimentações bancárias decorrem de repasses familiares para custeio de despesas essenciais e educacionais, incluindo a movimentação atípica de setembro/2025, justificada por repasse único destinado ao pagamento da mensalidade universitária. E, quanto a esse ponto, embora a movimentação em set/2025 tenha sido de R$ 9.339,29, no mês de out/2025, foram registradas entradas de apenas R$ 4.760,92, de modo que, em tese, a renda mensal média da agravante seria de R$ 7.050,10 nesse bimestre, o que também justificaria o pedido de gratuidade da justiça, considerando o patamar adotado pela Defensoria Pública (5 salários-mínimos). No mesmo sentido: (...) 5. Comprovada a hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos, a indicar renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, a concessão da benesse é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) (...) 3. Embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos, inferiores a cinco salários-mínimos. 4. Deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, diante da ausência de elementos que apontam em sentido contrário. (...)” (Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas processuais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade da justiça à agravante, ao menos até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator